Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700670-32.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SANTOS DE ARAUJO APELADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 43768837) protocolada pela parte apelante na Apelação Cível n. 0700670-32.2022.8.07.0009, de Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub, para requerer a retirada do processo que está pautado na 6a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível e encaminhamento para sessão (sic)telepresencial com o objetivo de sustentação oral pelo advogado da recorrente. É o breve relato. Decido. A apelante encaminhou para o plantão judicial de 2o grau, hoje, às 16h39min, petição com o pedido de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão (sic)telepresencial, pedido, a toda evidência, sem qualquer caráter de urgência. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do artigo 4o da Portaria GPR n. 334, de 06 de fevereiro de 2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifamos) O recebimento e análise da petição em apreço não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Não se trata de postulação de medida urgente, ao contrário, bastaria, com a juntada da petição, o envio do processo em fluxo normal, para a Secretaria da 8a Turma Cível. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da petição em questão. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO o imediato encaminhamento do processo para a Secretaria da 8a Turma Cível para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 17:31:43. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância